Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RAI no 1015276-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FIAGRIL LTDA
AGRAVADOS: SÉRGIO BATSCCHKE e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FIAGRIL LTDA, objetivando suspender a decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000839-15.2020.8.11.0005, manejado por SERGIO BATSCHKE, RG no 65513188 – SSP/PR e CPF no 977.236.149 -34, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE, RG no 30664248 – SSP/PR e CPF no 021.866.669 -10 e DJEISON JOEL BATSCHKE, RG no 99366524 – SSP/PR e CPF no 109.567.189 -81, denominado “GRUPO BATSCHKE”, após perícia prévia, deferiu o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas - empresários rurais - todos acima nominados -, sem que estes tivessem inscrições na JUNTA COMERCIAL (JUCEMAT) por mais de 02 (dois) anos, sob o fundamento de que (ID no 50550991):
"... DO REQUISITO DA LEGITIMIDADE - ART. 48 DA LRF.
Como de conhecimento, o instituto da Recuperação Judicial está destinado a manter a atividade economicamente viável, possibilitando ao devedor, em estado de crise, condições de se manter no mercado, gerando emprego, renda e receita ao Estado para, assim, permitir -se o franco desenvolvimento de uma nação.
Diante disso, o julgador deverá estar atento aos requisitos legais disciplinados pela Lei 11.101/05, que condicionam o processamento do pedido sob a vertente de dois requisitos: um de natureza material, que considera aspectos objetivos da pessoa que pode ingressar com o pedido de recuperação judicial (art. 48); outro de natureza processual, que impõe a observância, na petição inicial, dos documentos exigidos pelo legislador para o desenvolvimento regular do processo recuperacional (art. 51).
No que toca à legitimidade, o art. 48 da LRF assim disciplina:
“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
III – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014).
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.” (destaquei)
De fato, para o interessado ingressar com o pedido de recuperação judicial, deverá comprovar, no ato do pedido, que exerce a sua atividade pelo período superior há 2 (dois) anos.
Com efeito, conforme atual jurisprudência do STJ, “o cômputo do período de dois anos de exercício da atividade econômica, para fins de recuperação judicial, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101/2005, aplicável ao produtor rural, inclui aquele anterior ao registro do empreendedor” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020), o que está consonância com o apontamento do perito no sentido de que:
“Em que pese os Requerentes tenham obtido o registro do CNPJ no mesmo dia em que propuseram a recuperação judicial, demonstraram através de farta documentação que desenvolvem atividade agrícola há mais de 2 (dois) anos e que atuam de forma conjunta.” (fl. 12 da perícia ID 33638992)
Portanto, considerando que os requerentes demonstraram por documentos colacionados aos autos, apontados na perícia, que desenvolvem atividade agrícola há mais de 2 (dois) anos, atuando de forma conjunta, consubstanciada está a legitimidade ativa, em litisconsórcio, para pleitearem a recuperação judicial, em consonância com a atual jurisprudência do STJ.
Ademais, atendendo aos requisitos dos inc. I, II, III e IV do art. 48 da Lei 11.101/2005, às fls.12/13 da perícia ID33638992 consta que: ]“Os Requerentes apresentaram uma Declaração nos autos em que afirmam “nunca foram sócios de empresas que faliram, de empresas que obtiveram concessão de recuperação judicial, e que nunca foram condenados por crimes previstos na referida Lei”. Tal documento encontra-se inscrito no ID Num. 33137308 - Pág. 1.
Na página 22 da petição inicial os Requerentes também fizeram a mesma afirmação, indicando a responsabilidade de seus patronos sob tais alegações.
Na relação de credores apresentada pelos Requerentes não há ação criminal e em consulta realizada ao sistema do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao sistema PJE localizou-se uma ação recente de cunho criminal (código 143280 – 2a Vara de Diamantino), porém não tem relação com a Lei de Falências.”
Assim, consubstanciada está a legitimidade dos autores nos termos do art. 48 da LRF...."
Insatisfeita com a decisão singular, aduz em suma a agravante que resta por completo ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da recuperação judicial aos produtores rurais registrados na Junta Comercial há menos de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 48 da Lei no 11.101/2005.
Informa que as inscrições dos produtores rurais na Junta Comercial ocorreram praticamente no mesmo dia em que foi deferida a recuperação judicial.
Declara que o registro do produtor rural na Junta Comercial possui natureza constitutiva e não meramente declaratória, entendimento este assente no âmbito do Conselho da Justiça Federal, materializado no enunciado no 202, editado na III Jornada de Direito Civil.
Adiante, pondera que em que pese o espírito da Lei no 11.101/2005 visar o soerguimento e continuidade da atividade empresarial, não se pode olvidar o fato de as relações jurídicas deverem ser estáveis, até mesmo porque o credor não pode ser surpreendido com a submissão do crédito contratado pela pessoa física aos efeitos de uma recuperação judicial, ainda mais quando nem os mínimos requisitos foram satisfeitos para tanto.
Esclarece ainda que se, à época em que foi negociado o crédito, o produtor rural pessoa física possuísse o registro de empresário e estivesse autorizado a pedir recuperação judicial, a análise de risco do credor será diferente daquela feita se ele assim não fosse.
Ao conceder crédito a pessoas físicas consideradas não empresárias, o credor tem a legítima expectativa de, na hipótese de inadimplemento, fazer valer seus direitos, inclusive o de atingir o patrimônio do devedor em processo judicial e, solapar do credor este direito implica surpresa, precursora da insegurança jurídica.
No mais, sustenta afronta ao princípio constitucional da razoabilidade o argumento de se preservar a atividade do devedor às custas do credor, pois não é razoável a imposição ao credor de um cenário novo, seja de instabilidade econômica ou jurídica, no qual se permite ao devedor mudar as regras durante o jogo e liquide a partida em benefício próprio, independentemente das consequências daí advindas.
Diante de tal desiderato, ao final, pugna pela liminar recursal, de modo que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, em relação ao deferimento do processamento da recuperação judicial às pessoas físicas de SERGIO BATSCHKE, RG no 65513188 – SSP/PR e CPF no 977.236.149-34, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE, RG no 30664248 – SSP/PR e CPF no 021.866.669-10 e DJEISON JOEL BATSCHKE, RG no 99366524 – SSP/PR e CPF no 109.567.189 -81.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito invocado resta demostrada, uma vez que, diante da divergência sobre o assunto, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da Lei no. 11.101/05, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 51, inciso V, e artigo 48, caput, ambos da lei acima citada, o que por si só macula a decisão singular. Confira:
"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:”
“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
(...)
V- certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;"
Interpretando de forma lógico-sistemática os referidos dispositivos legais, conclui-se que para requerer a recuperação judicial o legislador exigiu, dentre outros requisitos, a regularidade do devedor no registro público de empresas há mais de 02 anos.
Aliás, no que refere às atividades do produtor rural, o artigo 971 do Código Civil estabelece:
"Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro". Grifei.
Deveras, depreende-se da redação do dispositivo civil acima transcrito que o exercício de atividade rural é tido como profissional, mas não o obriga ao registro mercantil. Todavia, apenas a partir da data em que o produtor rural se inscrever na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, observado o disposto no artigo 968 do Código Civil.
Aliás, sobre a respectiva inscrição na Junta Comercial, MARIA HELENA DINIZ ensina:
(...) “Inscrição de empresário rural no registro Público de Empresas Mercantis. O empresário rural, observando os requisitos exigidos pelo art. 968 do Código Civil, poderá, se quiser, requerer sua inscrição no Regiro Público de Empresa Mercantis de sua sede, hipótese em que, acatado seu pedido, equiparar-se-á, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro obrigatório, sujeitando-se às mesmas normas, tendo as mesmas obrigações, ônus e vantagens. (...) Se não optar por tal inscrição, ficará vinculado a um regime próprio para fins trabalhistas, previdenciários e tributários e seu patrimônio pessoal responderá pelos débitos contraídos no exercício de suas atividades. “O empresário rural e a sociedade empresaria rural, inscritos no registro público de empresa mercantis, estão sujeitos à falência e podem requerer concordata (ou melhor ,recuperação judicial ou extrajudicial). O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.” (Código Civil Anotado – 11a edição – São Paulo, 2005, pág. 761) – Grifei.
Ainda, sobre idêntico tema, confira elucidativos arestos do TJSP e deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...). Crédito. Alegação de que o crédito teria sido concedido antes do registro dos empresários na Junta Comercial, quando eles se identificaram como pessoas físicas. Para ser considerada empresária, como regra geral, basta que a pessoa (física ou jurídica) exerça, profissionalmente, ou com habitualidade, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Inteligência do art. 966 do CC. Questão diversa é a regularidade da atividade desse empresário, para a qual se exige prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 967 do CC). Patrimônios da pessoa física e do empresário individual que, realmente, não se distinguem. Regimes jurídicos, entretanto, que se diferenciam. Crédito constituído e vencido antes do registro na Junta Comercial, quando a atividade econômica rural era regular, mas não estava, ainda, sob o regime jurídico empresarial por equiparação. Art. 971 do CC que faculta a inscrição do exercente de atividade econômica rural perante o Registro Público de Empresas Mercantis, reconhecendo a regularidade da atividade econômica rural (profissional e organizada) mesmo sem registro, mas possibilita que opte por se sujeitar ao regime jurídico empresarial por equiparação, a partir do registro na Junta Comercial. Registro empresarial, neste caso específico da atividade rural, que é, portanto, um direito potestativo. Produtor rural que opta por não se inscrever, presume-se, está optando por algum benefício que aufere com o não registro e, consequentemente, com a condição de não empresário, da mesma forma aquele que opta por se inscrever. Opção de se inscrever que não pode ter efeitos retroativos para prejudicar credores que concederam o crédito na vigência do regime não empresarial. Recuperação judicial que muitas vezes impõe severos gravames aos credores. Quem contrata com um não empresário espera, legitimamente, não estar sujeito ao regime empresarial e, por consequência, não se sujeitar à recuperação judicial. Estivessem os agravados desde antes já inscritos na Junta Comercial, a agravante poderia, pelo menos em tese, ter analisado doutra forma, na sua esfera de subjetividade, a conveniência ou não da concessão do crédito, ou alterado, eventualmente, as condições, quanto, por exemplo, a garantias e taxas, de acordo com o que se espera do regime jurídico empresarial. Inclusão do referido crédito na recuperação judicial que caracterizaria um terceiro regime (lex tercia), imprevisto para os credores. Interpretação do art. 49 da Lei no 11.101/05 à luz das peculiaridades do tratamento especial conferido pela lei ao empresário rural. Crédito constituído sob o regime não empresarial que não se submete à recuperação judicial, vantagem exclusiva daqueles que aderem ao regime jurídico empresarial (art. 1o da Lei no 11.101/05). Inadmissibilidade do empresário se valer, cumulativamente, do que há de melhor no regime jurídico não empresarial, anterior ao registro, e no atual regime jurídico empresarial por equiparação. Credora agravante que votou contra o plano. Extensão da recuperação aos agentes econômicos em geral, e não apenas a empresários (ainda que por equiparação), que é de lege ferenda, nada podendo se antecipar a esse respeito. Agravo não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2028287-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – REALIZAÇÃO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LRF). Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (TJMT - RAC 1003417-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). Grifei.
Portanto, dada a natureza constitutiva do registro, somente a partir da mencionada inscrição é que o produtor rural ostenta a condição de empresário.
Inclusive, nesse diapasão, insta destacar o Enunciado no 202 da II Jornada de Direito Civil da Justiça Federal, o qual prevê:
”O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção.”
No mais, restam presentes os danos de difícil reparação, estes caracterizados pelo fato de que o prosseguimento do feito pode culminar com nulidades e refazimentos de atos, causando prejuízos ao agravante e aos demais credores e até mesmo às devedoras.
Desta forma, defiro a liminar recursal, para suspender o processamento da recuperação judicial em relação aos agravados pessoas físicas SERGIO BATSCHKE, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE e DJEISON JOEL BATSCHKE, até julgamento final do presente recurso pelo Colenda Câmara julgadora.
Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo da causa.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se, cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora